Tribunal: STF
Processo: Rcl 80556
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ASSENTADO NA ADPF 324, NA ADC 48, NA ADI 3961, NA ADI 5625 E NO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL). IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA 1.389 - REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por XCONT ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA LTDA em face de acórdão (e-doc. 07) do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos do Processo nº 1000326-28.2024.5.02.0613, que supostamente teria contrariado o assentado por esta Corte na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5625, na ADI 3961 e no RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral), além de ter inobservado a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).



    2. Dos autos, extrai-se que a Reclamação Trabalhista nº 1000326-28.2024.5.02.0613 foi movida por TALITA JODAS MIRANDA em face da reclamante e outra visando ao reconhecimento de vínculo de emprego, a despeito da contratação mediante pessoa jurídica. 



    3. Na origem, a trabalhadora obteve sentença favorável que foi atacada, mediante recurso ordinário (e-doc. 04), pela Reclamante. Ao recurso ordinário foi dado provimento parcial, tão somente para afastar a necessidade de indenização por danos morais, conforme acórdão (e-doc. 07) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Incompetência da Justiça do Trabalho: 



    A 2ª reclamada requer a reforma da sentença quanto ao reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a relação contratual em questão, argumentando que sua natureza é civil. 



    Sem razão. 



    Considerando que o pedido da inicial consiste em reconhecimento de vínculo empregatício, esta Justiça especializada é competente para apreciar a demanda, consoante artigo 114, VI e IX, da Constituição Federal. 



    Rejeito. 



    Ilegitimidade passiva:



    Aduz a 2ª reclamada ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, ao argumento de que a reclamante se vinculou, exclusivamente, à 1ª reclamada. 



    Razão não lhe assiste. 



    O exame das condições da ação e dos pressupostos processuais deve ocorrer, em decorrência do que afirmou o reclamante. 



    No caso, a parte autora apontou o recorrente como seu empregador, aduzindo a responsabilidade solidária em face do grupo econômico. Isso é suficiente, para se caracterizar a legitimidade ad causam. 



    Os demais argumentos dizem respeito ao mérito do recurso e com ele serão analisados. 



    Preliminar rejeitada.



    III. MÉRITO 



    Grupo Econômico. Responsabilidade Solidária: 



    A reclamada requer a reforma da sentença no tocante ao reconhecimento de grupo econômico entre a 1ª e a 2ª reclamadas. Sustenta que, à exceção de um sócio em comum, não há elementos que comprovem a atuação conjunta das empresas, argumentando que o reconhecimento do grupo econômico exige a demonstração de coordenação e convergência de interesses. Assim, pleiteia sua exclusão da responsabilidade. 



    Pois bem. 



    Em sua defesa e no presente recurso, a 2ª reclamada nega que a autora tenha mantido vínculo empregatício com ela ou prestado serviços habituais. 



    Em depoimento, o preposto da 2ª reclamada inicialmente declarou que a reclamante não prestava serviços para reclamada. Posteriormente, esclarece que a 2ª reclamada contratava serviços eventuais da reclamante na área de contabilidade.



    Verifico que, os extratos bancários juntados aos autos pela reclamante comprovam pagamentos efetuados pela 2ª reclamada (fl. 83). Além disso, o documento de fl. 405 demonstra que o e-mail de contato da 2ª reclamada está registrado como nacid.cavalcante@fluxusassessoria.com.br, o que reforça a ligação entre as empresas. 



    Diante da confissão da 1ª reclamada, do depoimento prestado pelo preposto da 2ª reclamada, os documentos trazidos aos autos, entendo que restou demonstrado o interesse integrado e atuação conjunta. 



    Dessa forma, mantenho a r. sentença. 



    Consideração a manutenção da decisão de Origem, resta mantida a condenação à 2ª reclamada, de forma solidária, quanto ao pagamento das verbas rescisórias, multas do art. 477 e 467 da CLT, FGTS e seguro-desemprego.



    Danos morais. 



    Pugna pela reforma quanto à indenização por danos morais decorrentes da ausência de registro em CTPS. 



    Razão lhe assiste. 



    A ausência de anotação do contrato de trabalho na CTPS, por si só, não implica o dano moral, devendo haver prova efetiva de que a falta de anotação atingiu os direitos de personalidade do trabalhador e lhe trouxe prejuízos de natureza extrapatrimonial, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 



    Dou provimento, para excluir a indenização por danos morais



    (...)



    ACORDAM os magistrados da 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em: por votação unânime, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO, para excluir a indenização por danos morais, nos termos da fundamentação do voto da Relatora.



    (e-doc. 07, grifo nosso)



    4. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração (e-doc. 05), bem como requerida (e-doc. 06) a suspensão do processo em virtude da ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral), o que não foi acatado (e-doc. 08, p. 7).



    5. Em consulta processual pública ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, verificou-se que o processo segue em regular tramitação.



    6. Inconformada, a reclamante alega que “a Requerida formalizou inscrição no CNPJ e prestou serviços em nome de sua própria empresa, afastando a pessoalidade e evidenciando a autonomia da prestação” (e-doc. 01, p. 12). Acrescenta:



    A ausência de subordinação direta e de habitualidade também foi comprovada pela inexistência de controle de jornada e pela natureza pontual das contratações. Já a onerosidade decorreu de contrato civil, com remuneração variável, e não de salário fixo. 



    Dessa forma, já se demonstrou, inclusive, a necessidade de declínio de competência para a Justiça Comum, pois não se verifica qualquer hipótese de "pejotização" fraudulenta, mas sim uma relação puramente civil entre duas pessoas jurídicas.



    (e-doc. 01, p. 13, grifo nosso)



    7. Destaca que:



    a) “a jurisprudência da Suprema Corte não apenas permite, como respalda, a contratação civil nos moldes discutidos, especialmente quando ausente hipossuficiência, subordinação ou vícios de consentimento” (e-doc. 01, p. 18);



    b) a “ADPF 324, ADC 48, ADIs 3.961 e 5.625, além do RE 958.252-RG (Tema 725 da repercussão geral) (...) consagram a legitimidade da contratação por meio de pessoa jurídica, inclusive para atividades-fim, desde que ausente desvirtuamento. Ante o relatado, impõe-se a cassação do v. acórdão reclamado, proferido pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que, em flagrante desrespeito aos precedentes obrigatórios do Excelso Supremo Tribunal Federal, reconheceu indevidamente vínculo empregatício” (e-doc. 01, p. 18);



    c) “Em 14 de abril de 2025, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE 1.532.603, reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional relativa à licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviços (...) Apesar da clareza e da força vinculante dessa determinação, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve a tramitação do processo de origem (RT nº 1000326-28.2024.5.02.0613), mesmo após ter ciência inequívoca da ordem de suspensão (...)” (e-doc. 01, p. 18-19);



    d) “A subsunção do caso ao Tema 1.389 é inequívoca: discute-se, no processo de origem, o reconhecimento de vínculo empregatício em contexto de prestação de serviços formalizada por meio de contrato entre pessoas jurídicas, o que se insere exatamente na moldura jurídica da controvérsia reconhecida com repercussão geral” (e-doc. 01, p. 19-20).



    8. Assim, requer:



    A concessão de medida liminar, inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a imediata suspensão da Reclamação Trabalhista nº 1000326-28.2024.5.02.0613, bem como de todos os seus efeitos, até o julgamento definitivo do Tema 1.389 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, a fim de resguardar a segurança jurídica diante da controvérsia constitucional reconhecida pela Suprema Corte;



    (e-doc. 01, p. 25, grifo nosso)



    9. No mérito, roga pela procedência desta ação para obter a 



    (...) cassação da decisão reclamada, por flagrante afronta à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no exercício de sua jurisdição constitucional concentrada, especialmente nos julgamentos da ADPF 324, do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), da ADC nº 48, da ADI nº 3961 e da ADI nº 5.625, bem como por contrariar a lógica jurídica consolidada nas Reclamações nº 47.843, 39.351 e 56.285.



    (e-doc. 01, p. 25, grifo nosso)



    É o Relatório. Decido.



    10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    11. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    12. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao assentado por esta Corte na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5625, na ADI 3961 e no RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral), além de ter inobservância da ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).



    13. Em linhas gerais, a ADPF 324, a ADC 48, a ADI 5625, a ADI 3961 e o RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral) versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    14. A ADI 5625 e a ADC 48 tratam, especifica e respectivamente, sobre os contratos de parceria no ramo da beleza (Lei Federal nº 13.352/2016) e sobre a terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei 11.442/2007). Na ADI 3961, esta Corte assentou que a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego. 



    15. De acordo com a ADPF 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    16. Por fim, quando do julgamento do RE 958252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”. 



    17. A despeito disso, tais paradigmas não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização ou em outras formas de relação de trabalho, bem como não autorizam a utilização de institutos e instrumentos jurídicos como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.



    19. O acórdão reclamado (e-doc. 07) não trata, seja direta ou indiretamente, da constitucionalidade da terceirização ou de outras formas de divisão do trabalho. Não há reabertura de análise do preenchimento, ou não, dos requisitos da relação de emprego no caso da origem. 



    20. A aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF 324, ADC 48, ADIs 3961 e 5625 e RE 958.252 | Tema 725 da Repercussão Geral) é condição essencial para a interposição da via reclamatória. Contudo, neste caso, tal condição não está presente, pois a decisão reclamada não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim ou de outros arranjos contratuais para prestação de trabalho.



    21. Ademais, eventual conclusão sobre a configuração, ou não de vínculo de emprego, a despeito de instrumentos contratuais civis, demanda revolvimento de acervo fático-probatório ou nova dilação probatória, finalidades a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    22. Assim, afasto a alegação de violação à ADPF 324, à ADC 48, às ADIs 3961 e 5625 e ao RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    23. Passo a analisar o caso à luz do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral). Neste processo, em 14.04.2025 (DJe 15.04.2025), o Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    a) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    b) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e



    c) questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    24. Referida decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    25. No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema 1.389 da Repercussão Geral. 



    26. A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício em suposta fraude à contratação formalizada por meio de contrato civil firmado por meio de pessoa jurídica— exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    27. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    28. A ordem de suspensão nacional foi proferida em 14.04.2025 (DJe 15.04.2025). Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que, na origem, o processo foi retirado da pauta de conciliação e encaminhado “ao órgão de origem para prosseguimento” (e-doc. 08, p. 7), a despeito da ordem judicial de suspensão decorrente do Tema 1389 - RG, que é aplicável ao caso.



    29. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, tão somente para determinar a imediata suspensão do Processo nº 1000326-28.2024.5.02.0613, nos exatos termos da decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes no ARE 1.532.603/PR (Tema 1389 - RG).



    30. Desse ciência do inteiro teor desta decisão ao órgão reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente